Tribunal: TJES
Processo: 5021962-54.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021962-54.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ASSOCIACAO CONFIANCA DE PROTECAO AOS AUTOMOVEIS DO BRASIL - CONFIAUTO
APELADO: SAULO TRISTAO ROCHA
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. RELAÇÃO DE CONSUMO. CULPA DO ASSOCIADO. AVANÇO DE SINAL VERMELHO. INÉRCIA DA ASSOCIAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta pela Associação de Proteção Veicular contra sentença que a condenou, de forma solidária com o associado, ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito causado por este.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há 3 questões em discussão: (i) definir se a associação de proteção veicular possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação indenizatória ajuizada por terceiro prejudicado pelo ato de um associado; (ii) estabelecer se a alienação do veículo sinistrado pelo terceiro, antes da comunicação formal do sinistro à associação, afasta o dever de indenizar; (iii) determinar se restou comprovada a culpa do associado pelo acidente de trânsito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA: REJEITADA.
3. A relação jurídica entre associações de proteção veicular e seus membros possui natureza consumerista, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, sendo irrelevante a estrutura societária da entidade para a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

4)
Havendo cláusulas contraditórias no regulamento interno – uma que exclui a cobertura para terceiros e outra que a prevê como objetivo do grupo de rateio – a interpretação deve ser a mais favorável ao consumidor e, por extensão, ao terceiro de boa-fé lesado pelo ato do associado.

5)
A alegação de impossibilidade de vistoria não se sustenta, pois a associação teve ciência do sinistro por meio do próprio associado no dia seguinte ao evento (21/02/2022), antes da venda do veículo pelo lesado (25/02/2022), não podendo aguardar a notificação formal do terceiro (15/03/2022) para tomar providências.

6)
A tentativa de se valer de formalismo para justificar a inação, quando já detinha o conhecimento fático por meio do próprio associado, configura comportamento contraditório e viola a boa-fé objetiva que rege as relações contratuais, conforme o art. 422 do Código Civil.

7)
A culpa do associado pelo acidente restou comprovada por meio de testemunhas oculares, mensagens trocadas em que o condutor assume a responsabilidade e aciona a proteção veicular, e pela própria prova técnica da apelante que confirma o ingresso no cruzamento com o semáforo fechado a 50 km/h.

8)
A conduta do apelado em alienar o salvado se justifica pela inércia da associação em prover uma solução célere, não configurando má-fé capaz de elidir o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A relação jurídica entre associação de proteção veicular e o associado se submete ao Código de Defesa do Consumidor, o que confere à associação legitimidade para responder, nos limites da apólice, por danos causados pelo associado a terceiros.

2. A existência de cláusulas contraditórias no contrato de adesão resolve-se com a interpretação mais favorável ao consumidor e, por extensão, ao terceiro lesado de boa-fé.

3. A ciência do sinistro comunicada pelo próprio associado à associação de proteção veicular torna a notificação formal por parte do terceiro mera formalidade, iniciando-se a partir daquele momento o dever de agir da entidade, sob pena de violação da boa-fé objetiva.

4. A inércia da associação em promover a vistoria e a reparação dos danos de forma célere justifica a alienação do salvado pelo terceiro lesado, sem que isso configure má-fé ou afaste o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 422. Código de Defesa do Consumidor.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.638.373/PR.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar a preliminar e negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A apelante reedita a preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que a natureza jurídica de associação civil a distingue de uma seguradora, e que o regulamento interno exclui a cobertura para danos a terceiros.

A tese não se sustenta.

Conforme orientação sufragada pelo Superior Tribunal de Justiça, a relação jurídica estabelecida entre as associações de proteção veicular e os membros possui natureza consumerista, sendo irrelevante a estrutura societária da entidade para a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.638.373/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 29/4/2019, DJe de 6/5/2019).

Isso se justifica, visto que a caracterização da relação de consumo é definida pelo objeto contratado – no caso, a prestação de serviço de proteção patrimonial mediante remuneração –, enquadrando-se a associação no conceito de fornecedora e o associado, no de consumidor.

Ademais, a alegação de que o regulamento exclui a cobertura a terceiros (cláusula 11.6) esbarra em disposição contida no próprio documento (item 1 de "Conceitos e Benefícios"), que expressamente prevê a "indenização a terceiros" como objetivo do grupo de rateio.

Nesse contexto, havendo cláusulas contraditórias, a interpretação deve ser a mais favorável ao consumidor e, por extensão, ao terceiro de boa-fé lesado pelo ato do associado.

Do exposto,
rejeito a preliminar.

MÉRITO

O presente caso envolve Ação de Indenização por danos materiais, por meio da qual pretende o autor, ora apelado, o ressarcimento pelos prejuízos sofridos em razão de acidente de trânsito ocorrido em 20/02/2022, causado por condutor de veículo associado à apelante, que teria avançado sinal vermelho.

A sentença julgou procedente a pretensão, para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de R$ 85.415,00 (oitenta e cinco mil, quatrocentos e quinze reais), a título de danos materiais, limitando a responsabilidade da ora apelante ao montante de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Nesse cenário, cinge-se a controvérsia recursal em aferir a correção da sentença ao reconhecer a responsabilidade civil pelo evento danoso.

A apelante sustenta que a sentença partiu de premissa equivocada ao lhe imputar inércia, uma vez que a venda do veículo pelo apelado (25/02/2022) antecedeu a comunicação formal do sinistro (15/03/2022), tornando a vistoria impossível por ato do próprio lesado.

Defende, ainda, a ausência de culpa do associado pelo sinistro.

Nada obstante, a argumentação não merece prosperar, na medida em que a tese recursal, do ponto de vista lógico-jurídico, se fundamenta em linha cronológica faticamente incompleta e juridicamente insustentável.

A prova dos autos, notadamente a Ata Notarial de ID 15530925, demonstra que o associado da apelante, Sr. Éric Ferreira da Silva, comunicou o sinistro à associação já no dia seguinte ao evento, em 21/02/2022, informando ao apelado que aguardava o posicionamento e a vistoria iminente por parte do "seguro".

A ciência da apelante, portanto, foi contemporânea ao fato, não se podendo admitir que a responsabilidade para agir se iniciasse apenas com a notificação formal do terceiro, quase um mês depois.

Dessa forma, a tentativa de se valer de formalismo para justificar a inação, quando já detinha o conhecimento fático por meio do próprio associado, configura comportamento contraditório e viola a boa-fé objetiva que rege as relações contratuais (art. 422 do CC).

A sentença, portanto, fora precisa ao identificar a "inércia" da associação no período crucial entre a ciência do fato e a venda do bem.

Noutro viés, a culpa do associado restou sobejamente comprovada, tendo em vista que o avanço do sinal vermelho fora atestado por duas testemunhas oculares independentes – no Boletim de Ocorrência (ID 15530918) e na Escritura Pública (ID 15530919) – e corroborado pelas próprias mensagens do condutor, que se desculpou pelo ocorrido e buscou acionar a proteção veicular para reparar os danos do apelado (ID 15530925).

Além disso, a prova técnica produzida pela própria apelante (ID 15533302) confirmou que o associado ingressou no cruzamento à velocidade de 50 km/h, o que, para quem desrespeita a sinalização semafórica, denota acentuada imprudência.

Portanto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, porquanto tenha reconhecido a culpa do associado da apelante com base em robusto conjunto probatório e, de forma acertada, concluído que a conduta do apelado em alienar o salvado fora justificada pela inércia da associação em prover solução célere, não configurando má-fé capaz de elidir o dever de indenizar.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e a ele
nego provimento
.

Em atenção ao disposto no § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão virtual do dia 29/09/2025 a 03/10/2025

Voto: Acompanhar o Relator

Desembargadora Janete Vargas Simões
Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.